Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUEDA. CONDOMÍNIO. HALL DE ENTRADA. PISO MOLHADO. CHUVA EXCESSIVA. MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO. FALHA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. FORTUITO.
1. O direito à indenização por danos morais deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de banalização do instituto, com a constante reparação indevida de meros aborrecimentos do cotidiano.
2. Passada a fertilidade que gerou ações por dano moral em números exponenciais, que resultou em uma espécie juridicamente insuportável e economicamente intolerável de indenizações por solidariedade nacional (Indemnisation par la solidarité nationale), fundamentadas na premissa de que tudo gera dano moral a todos e contra todos, é preciso retomar a verdadeira serventia do conceito prudencial de dano moral, que não é uma forma de se manter relações sociais civilizadas, tampouco um efeito ínsito às relações contratuais.
3. É obrigação do condomínio, constituído por apartamentos residenciais, manter as dependências comuns do empreendimento conservadas e em plenas condições de circulação e de segurança, inclusive colocando avisos de que o piso está molhado, a fim de evitar quedas dos que circulam pelo local.
4. Ausente prova segura de ação ou omissão contrária ao Direito, bem como de falha quando ao dever de manutenção, fiscalização ou administração, o condomínio edilício não responde por dano oriundo de queda de pedestre na área comum (CC, arts. 186 e 927).
5. Recurso conhecido e provido.